Tribunal: TJDFT
Processo: 0702321-94.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. CONTRATO DE SEGURO COLETIVO DE VIDA E ACIDENTES PESSOAIS. SEGURADO. MILITAR DO EXÉRCITO. ACIDENTE DE TRABALHO. COBERTURA. LAUDO PERICIAL JUDICIAL. INVALIDEZ PARCIAL E DEFINITIVA PARA AS ATIVIDADES LABORATIVAS DO EXÉRCITO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. MENSURAÇAO DE ACORDO COM O PREVISTO NA APÓLICE. CONSIDERAÇÃO DO GRAU DA INCAPACIDADE CORPORAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Incidem as regras que informam o microssistema do Código de Defesa do Consumidor na relação estabelecida entre a seguradora e o adquirente de seguro por ela ofertado no mercado de consumo, pois as partes se amoldam, respectivamente, nos conceitos de fornecedor (art. 3o, caput, CDC) e consumidor (art. 2o, caput, CDC).
2. As lesões sofridas pelo apelante no exercício de suas atividades funcionais foram reconhecidas como acidente de trabalho, deram causa a incapacidade definitiva para o serviço militar e, em razão disso, motivaram o recebimento de indenização securitária decorrente de invalidez por acidente, conforme cobertura contratualmente prevista.
3. O segurado apelante apresenta, em decorrência do acidente de trabalho, invalidez permanente parcial dos membros superiores, de modo que a indenização deverá ser calculada proporcionalmente ao grau de extensão da aludida invalidez, nos termos expressamente previstos no contrato de seguro celebrado entre as partes.
4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.